Tribunal: STF
Processo: Rcl 78738
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Paulo Rogério Mendes Correa contra decisão proferida pelo Relator na Turma Regional de Uniformização Cível do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5012968-26.2023.4.04.7112), que, em tese, teria violado o art. 5º, caput, art. 7º, inciso XVII, art. 37 e art. 142, da CF/88. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O objetivo desta ação busca a indenização por férias não gozadas no período em que o autor era aluno do Curso de Formação de Sargentos da FAB, todavia não gozou às férias deste período, o repouso remunerado de 30 dias previsto na Constituição e no Estatuto dos militares.



    […]



    O Requerente ingressou com ação em face à UNIÃO FEDERAL pleiteou o pagamento das férias de 1987, período de Recruta, 1988 e 1989, referente ao período de alunos, com acréscimo de um terço de férias, porém a TNU fixou a tese de que Alunos do Curso de Formação não tem direitos as férias regulares, visto que recessos escolares são equivalentes as férias regulares mesmo que o requerente não receba os direitos pecuniários previstos na Constituição do Brasil e se o tempo de descanso for inferior a 30 dias como aconteceu no caso concreto não tem problema, segundo a TNU o militar gozou as férias regulares, sendo que o afastamento foi de aproximadamente 08 dias a cada semestre.



    […]



    A TNU, ao equiparar recesso escolar a férias usufruídas, contraria o entendimento consolidado no STF no sentido de que: 



    - Férias são um direito laboral constitucional (Art. 7º, XVII, CF/88), garantindo ao trabalhador descanso remunerado após um ano de trabalho; e



    - Recesso escolar é uma interrupção programada das atividades acadêmicas, sem qualquer vínculo com o direito ao descanso remunerado. 



    […]



    Por ora, a Tese da TNU fere a Constituição Federal nos artigos 7º e 142 que determinam que o trabalhador Urbano/Militar tem direito a 30 dias de férias (repouso remunerado) acrescido de 1/3 Constitucional, enquanto a TNU em sua tese fala apenas do repouso esquecendo os direitos pecuniários, lembrando que o repouso ocorreu a cada fechamento do semestre por um período de 8 dias, sendo concedido apenas para alguns alunos como forma de prêmio de ter tido aprovação direta. 



    […]



    Por sua vez, o direito a férias é direito fundamental, previsto nos art. 7º, XVII, c/c art. 142, § 3º, VIII, ambos da CF/88, portanto a tese fixada pela TNU é inconstitucional.



    […]



    A questão também já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral no 635: “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”. 



    […]



    Violação ao Princípio da Isonomia (Art. 5º, caput, da Constituição Federal) - A decisão da TNU viola o princípio da isonomia ao equiparar recessos escolares a férias regulares, desconsiderando a natureza distinta desses institutos. Enquanto, as férias são um direito laboral assegurado pela Constituição Federal (Art. 7º, XVII), os recessos escolares são períodos de interrupção das atividades acadêmicas, sem qualquer relação com o descanso remunerado. 



    […]



    Logo, a Tese da TNU de que Férias Regulares são iguais ao Recesso, além de não ter amparo legal, contraria os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da CFB, principalmente o da legalidade, senão vejamos: 



    […]



    Ademais, também houve a Violação ao Direito ao Descanso Remunerado (Art. 7º, XVII, da Constituição Federal) - A tese fixada pela TNU desconsidera o caráter indenizatório das férias não gozadas, previsto no Art. 7º, XVII, da Constituição Federal. Ao equiparar recessos escolares a férias, a decisão impede o gozo efetivo do descanso remunerado, ferindo o direito fundamental ao lazer e à saúde do trabalhador. 



    […]



    Na mesma toada, violou o Princípio da Proteção ao Trabalhador (Art. 7º, caput, da Constituição Federal). A decisão contraria o princípio da proteção ao trabalhador, ao negar o direito à indenização de férias não gozadas, sem qualquer fundamento legal que justifique a equiparação entre recessos escolares e férias regulares.



    […]



    A decisão da TNU, há de se observar que cria em primeiro lugar a insegurança jurídica, pois impõe uma tese sem amparo constitucional, onde atinge milhares de militares do Curso de Formação, violando direitos fundamentais, se não bastasse isso contradiz a jurisprudência do STF e STJ sobre a distinção entre férias regulares e recesso escolar (pausa acadêmica). 



    Diante disso, a reclamação constitucional é o meio adequado para restabelecer a interpretação conforme a Constituição.”



    Ao final, no mérito, requer “O acolhimento da presente reclamação constitucional; A declaração de nulidade da tese fixada pela TNU, por violação a direitos constitucionais”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A Reclamação é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09/11/2022)



    Além disso, da análise dos autos, verifica-se que o ato reclamado consiste em decisão do Relator na Turma Regional de Uniformização Cível do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não conheceu do Pedido de Uniformização interposto pelo ora Reclamante contra o acórdão de origem proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (eDoc. 8), que, por sua vez, reformou a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial formulado pelo autor (eDoc. 9). 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação também em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial”). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente